Tribunal: TJBA
Processo: 8077892-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077892-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: VANDERLITA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EM CONTA BANCÁRIA. PACOTE DE SERVIÇOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PERICULUM IN MORA INVERSO NÃO CONFIGURADO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA À FUNÇÃO COERCITIVA E À CAPACIDADE ECONÔMICA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças lançadas na conta corrente da autora, sob a rubrica “Pacote de Serviços – Padronizado Prioritários I”, no prazo de cinco dias, fixando multa diária de R$100,00(-), limitada a R$10.000,00(-), em caso de descumprimento. O agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a indevida antecipação do mérito e a inadequação da multa diária, requerendo a revogação da tutela ou a redução das astreintes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão das cobranças impugnadas, bem como a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano. Os elementos constantes nos autos indicam controvérsia quanto à regularidade da contratação do pacote de serviços, sendo legítima, em cognição sumária, a suspensão das cobranças até ulterior esclarecimento na instrução processual.

4. O perigo de dano mostra-se configurado, pois os descontos incidem sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, cuja redução pode comprometer a subsistência da consumidora.

5. O
periculum in mora
reverso não se evidencia, considerando a capacidade econômico-financeira da instituição financeira e o caráter reversível da medida, que não implica extinção do crédito.

6. A multa diária fixada em R$100,00(-), limitada a R$10.000,00(-), revela-se compatível com a obrigação imposta e atende à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC. A periodicidade diária não se mostra inadequada, pois visa assegurar o cumprimento imediato da ordem judicial, podendo ser revista pelo juízo de origem caso se torne excessiva ou insuficiente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

1. Em casos de controvérsia sobre cobranças controvertidas em conta bancária, é legítima a suspensão dos descontos mensais até a solução definitiva da lide.

2. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo válida sua fixação para assegurar o resultado útil da demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se a decisão agravada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)